Tribunal: STM
Processo: 7000301-92.2024.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. ATO TUMULTUÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS SUBJETIVOS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A magistrada rejeitou todos os argumentos da Defesa expendidos na Resposta à Acusação, afastando a possibilidade de absolvição sumária e dando regular prosseguimento ao processo. Não resta qualquer interesse jurídico para o MPM, considerando que não subsistem a necessidade e a utilidade do seu pedido. Correição Parcial não conhecida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/10/2024
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000301-92.2024.7.00.0000/RS
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: JOSE ADEMAR DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE SETEMBRO DE 2024, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, EM SEDE DE
PRELIMINAR, PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE CORREIÇÃO
PARCIAL, POR CARÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. OS
MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
26/09/2024
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000301-92.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: JOSE ADEMAR DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE AGOSTO DE 2024, APÓS A
PROLAÇÃO DO VOTO DO RELATOR MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, QUE, ACOMPANHADO DO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO,
INDEFERIA A CORREIÇÃO PARCIAL E MANTINHA O DESPACHO DA JUÍZA
FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR, QUE ABRIU PRAZO À DEFESA
PARA RESPONDER À ACUSAÇÃO, PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE, EMBORA RECONHECESSE A
EXISTÊNCIA DE ATO TUMULTUÁRIO PRATICADO PELO JUÍZO DA 1ª
AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, NOS AUTOS DA
APM Nº 7000268-37.2023.7.03.0103, DIVERGIA DO ENTENDIMENTO DO
MINISTRO RELATOR E JULGAVA PREJUDICADO O PRESENTE PEDIDO
CORRECIONAL, POR MANIFESTA PERDA DE OBJETO. NA SEQUÊNCIA,
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH E CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO E LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000301-92.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: JOSE ADEMAR DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, QUE INDEFERIA A CORREIÇÃO PARCIAL
E MANTINHA O DESPACHO DA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA
MILITAR QUE ABRIU PRAZO À DEFESA PARA RESPONDER À ACUSAÇÃO. O
MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO ACOMPANHAVA O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL
CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Pedido de Vista - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira - Ministro
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Eminentes Ministros, com o objetivo de aprofundar minha análise
no presente processo, solicito vistas.

Att
Min Ten Brig Amaral

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000301-92.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: JOSE ADEMAR DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. ATO TUMULTUÁRIO. INEXISTÊNCIA.
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PRELIMINAR
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
SUBJETIVOS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A magistrada rejeitou todos os argumentos da Defesa expendidos na Resposta à
Acusação, afastando a possibilidade de absolvição sumária e dando regular
prosseguimento ao processo.
Não resta qualquer interesse jurídico para o MPM, considerando que não
subsistem a necessidade e a utilidade do seu pedido.
Correição Parcial não conhecida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, preliminarmente, em não conhecer do pedido de Correição Parcial, por
carência de seus pressupostos processuais.
Brasília, 03 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Em 19/2/2024, o Ministério Público Militar, com fundamento no art. 498, alínea
“a”, do CPPM, interpôs a presente Correição Parcial, em face do Despacho da Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, proferido nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000268-37.2023.7.03.0103, que abriu o prazo à Defesa, para uma resposta à
acusação que não estaria prevista no CPPM.
O Despacho em questão restou assim fundamentado (Evento 66 da Ação Penal
Militar nº 7000268-37.2023.7.03.0103), in verbis:
“ (...)
7000301-92.2024.7.00.0000
40001365096 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defere-se a juntada, pela defesa, dos documentos constantes no evento 64.
Designa-se o dia 19/03/2024, às 14:30 horas, para oitiva da testemunha arrolada pela defesa
(evento 64) e para qualificação e interrogatório do réu.
Solicite-se cooperação judicial para a Justiça Federal, Unidade Avançada de Atendimento de
Camaquã/RS, no sentido de reservar a sala passiva para que a testemunha Lucas Rodrigues
Pacheco seja inquirida, bem como para que o réu possa acompanhar a audiência na data
designada, por meio de videoconferência, pelo link de acesso da sala virtual:
https://zoom.us/j/5874433033, ressaltando que as intimações serão feitas por esta Justiça
Militar.
Sirva a presente decisão como Ofício à UAA de Camaquã/RS.
Intimem-se.
Quanto ao pedido da defesa de oportunizar a resposta à acusação, muito embora a decisão
do STF tenha aplicação aos processos penais militares cuja instrução ainda não tenha se
iniciado, que não é o caso dos autos, em homenagem ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, intime-se a defesa para apresentação da resposta à acusação, salientando que
há prazo hábil para que a manifestação seja recebida por este Juízo antes da realização da
audiência designada.
(...).”
De outro lado, em Razões da Correição Parcial (Evento 1, Arquivo 3), o MPM
argumentou, in verbis:
“(...)
Diante do ato tumultuário utilizando fruto de ativismo judicial caracterizado pela indevida
abertura de prazo para uma resposta à acusação que não é prevista no CPPM, nem mesmo
após modificações feitas por meio da mesma lei nele e no CPP, o MPM vem impugnar essa
decisão, da qual tomou ciência hj, por meio de correição parcial, com base no artigo 498, a
do CPPM e do Regimento Interno do STM. Ainda que se fale em efeito vinculante, se já
houver, a simples consulta à constituição mostra que decisões vinculantes não vinculam nem o
MP nem a defesa, apenas os demais órgãos do judiciário e a administração pública direta e
indireta (não se encaixando o MPM e o MP em geral em nenhuma das duas hipóteses). Vale
dizer que, neste caso, a instrução já está até iniciada há muito! (...)”
Já a Defesa, em Contrarrazões (Evento 1, Arquivo 2), argumentou, in verbis:
“(...) Sobre o primeiro ponto, a leitura atenta do precedente citado na manifestação
defensiva (RHC n. 142.608/STF) permite concluir que a garantia do direito de resposta à
acusação inclui os processos em andamento, consoante entendimento da Corte Suprema
naqueles autos, cujos efeitos vinculantes decorrem dos motivos determinantes da decisão.
(...)
Como visto, o Supremo Tribunal Federal garantiu a aplicação dos artigos 396 e 396-A, do
Código de Processo Penal comum aos feitos militares e, ainda, assegurou tal providência
quando a parte tenha requerido expressamente tal oportunidade, o que se aplica ao caso sob
análise. Portanto, não prospera a irresignação ministerial quanto à suposta inversão
tumultuária.
Ao final, requereu a DPU a “rejeição das insurgências acusatórias, consoante fundamentos
expostos (...)”.
7000301-92.2024.7.00.0000
40001365096 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesta Instancia Superior, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer
(Evento 7) subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI,
manifestou-se pelo indeferimento da Correição Parcial.
Na Sessão Virtual de 19 a 22/8/2024 o Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA pediu Vista dos autos.
Prosseguindo
no
Julgamento,
na
Sessão
de
Julgamento
Presencial/Videoconferência do dia 26/9/2024, o Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ também pediu Vista do feito.
Em Sessão de Julgamento Presencial, realizada em 3 de outubro de 2024, o
feito retornou a julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público Militar, com
fundamento no art. 498, alínea “a”, do CPPM, em face do Despacho da Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000268-37.2023.7.03.0103, que abriu o prazo para uma resposta à acusação que
não estaria prevista no CPPM.
Sem adentrar na análise do mérito da Correição Parcial, observa-se que não
estão presentes todos os pressupostos para o seu conhecimento. Senão, vejamos.
Assim dispõe o CPPM sobre a Correição Parcial, in verbis:
Art 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso
ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais
fatos, não haja recurso previsto neste Código;
Já o Regimento Interno do STM assim estabelece, in verbis:
Art. 160. Admitir-se-á Correição Parcial:
I - para corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário em processo
cometido ou consentido por Juiz, desde que para obviar tais fatos não haja recurso previsto no
CPPM e neste Regimento;
Em relação aos pressupostos objetivos, verifica-se que estão presentes, uma vez
que a Correição Parcial é cabível, considerando haver previsão legal, a via eleita foi adequada
e a sua interposição foi tempestiva.
Já quanto aos pressupostos processuais subjetivos, o pedido ministerial carece
de interesse processual, nos termos do art. 511, parágrafo único, do CPPM.
7000301-92.2024.7.00.0000
40001365096 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM interpôs a Correição Parcial, em 19/2/2024, em face do Despacho da
magistrada (Evento 66 da Ação Penal nº 7000268-37.2023.7.03.0103) que abriu prazo à
Defesa para apresentação de resposta à acusação, argumentando tratar-se de ato tumultuário
por não haver previsão no CPPM.
Deve ser considerado que a Correição Parcial não tem efeito suspensivo. Assim,
mesmo após a sua interposição, a magistrada continuou promovendo o regular processamento
da ação penal.
Por Decisão proferida em 2/5/2024, a Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar, apreciando os argumentos da Defesa apresentados na Resposta à Acusação (Evento
91 da Ação Penal nº 7000268-37.2023.7.03.0103), decidiu acerca das preliminares relativas
à competência e à inconstitucionalidade/inconvencionalidade do crime de desacato, afastando
a possibilidade da absolvição sumária. (Evento 117 da Ação Penal nº 7000268-
37.2023.7.03.0103). Ao final, designou data para oitiva das testemunhas de Defesa, bem
como para o interrogatório do Acusado e só então determinou o encaminhamento da
Correição Parcial.
Merece destaque o fato de que a DPU apresentou as Contrarrazões à Correição
Parcial juntamente com a Resposta à Acusação, em documento único.
Assim, em 3/5/2024, quando a presente Correição foi autuada no STM, a
Decisão que rejeitou os argumentos da Defesa na Resposta à Acusação já havia sido
proferida.
Considerando que a Magistrada rejeitou todos os argumentos da Defesa
expendidos na Resposta à Acusação, afastando a possibilidade de absolvição sumária e dando
regular prosseguimento ao processo, a toda evidência, não restou ao MPM qualquer interesse
processual no presente feito.
O interesse jurídico exige uma posição de sucumbência da Parte recorrente e
deve ser também analisado tanto quanto à necessidade quanto à utilidade do pedido.
Sobre o assunto, lecionam FREDIE DIDIER JUNIOR e LEONARDO
CARNEIRO DA CUNHA:
“O exame do interesse Recursal segue a metodologia do interesse de agir. [...] Para que o
recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do
julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em
que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias
recursais para alcançar o objetivo.” (IN: Curso de Direito Processual Civil, 15ª ed reform.
Salvador: Ed JusPodivm, 2018).
O interesse, portanto, é pressuposto que não é exigível apenas no momento da
interposição do recurso, mas também no instante do seu julgamento, uma vez que a utilidade
e a necessidade de se buscar a reforma da Decisão com a qual a Parte não se resignou devem
estar presentes durante todo o processamento recursal.
Pelo exposto, não conheço da presente Correição Parcial por ausência dos
pressupostos processuais.
7000301-92.2024.7.00.0000
40001365096 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365096v5 e do código CRC 08b28f97.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 16/10/2024, às 17:20:44
7000301-92.2024.7.00.0000
40001365096 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000301-92.2024.7.00.0000/RS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: JOSE ADEMAR DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Correição Parcial (CP) apresentada pelo Ministério Público
Militar (MPM) com fulcro no art. 498, alínea a, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), em face da Decisão interlocutória prolatada pela MM. Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (3ª CJM) nos autos da
Ação Penal Militar (APM) 7000268-37.2023.7.03.0103, que, ao conceder o pedido da Defesa
do civil José Ademar da Silva Rodrigues, determinou abertura do prazo para apresentação de
Resposta à Acusação.
Na Decisão em questão (Evento 66 da Ação Penal Militar 7000268-
37.2023.7.03.0103), a ilustre Magistrada assim fundamentou:
“[...] Quanto ao pedido da defesa de oportunizar a resposta à acusação, muito embora a
decisão do STF tenha aplicação aos processos penais militares cuja instrução ainda não tenha
se iniciado, que não é o caso dos autos, em homenagem ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, intime-se a defesa para apresentação da resposta à acusação, salientando que
há prazo hábil para que a manifestação seja recebida por este Juízo antes da realização da
audiência designada. [...]”.
Aduziu o MPM, no instrumento de impugnação (evento 79 – APM 7000268-
37.2023.7.03.0103) que a Decisão combatida caracterizaria ato tumultuário “fruto de um
ativismo judicial caracterizado pela indevida abertura de prazo para uma resposta à
acusação que não é prevista no CPPM, nem mesmo após modificações feitas por meio da
mesma lei nele e no CPP”.
A Defensoria Pública da União (DPU), por sua vez, apresentou suas
Contrarrazões e sustentou a necessidade de manutenção da Decisão.
A Correição Parcial foi distribuída ao eminente Ministro Gen Ex Lúcio Mário
de Barros Góes em 27.12.2022.
Na Sessão Virtual de 19 a 22.8.2024, o insigne Ministro-Relator Indeferia a CP
e mantinha a Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar que abriu prazo à Defesa
para responder à acusação. Na oportunidade, o ilustre Ministro Carlos Augusto Amaral
Oliveira pediu Vista dos autos.
Prosseguindo no Julgamento, no dia 26.9.2024, o Ministro supracitado proferiu
seu Voto-Vista, no qual, embora reconhecesse a existência de ato tumultuário praticado pelo
Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, divergia do entendimento do Ministro-Relator e julgava
prejudicado o pedido correcional em exame, por manifesta perda de objeto.
7000301-92.2024.7.00.0000
40001365262 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ocasião, com o propósito de aprofundar minhas convicções, decidi solicitar
Vista dos autos, em conformidade com o art. 79 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM).
Retornado o julgamento em 3.10.2024, apresentei Voto no qual concluí pelo não
conhecimento da Correição Parcial, por compreender que restava prejudicado o Recurso
devido à causa superveniente ensejadora de perda do objeto. Isso porque a marcha processual
na instância inicial já havia ultrapassado a fase instrutória e, atualmente, encontra-se com
vistas à Defesa para a apresentação de suas Alegações Finais escritas.
Importa salientar que a Correição Parcial não possui efeitos suspensivos, de
modo que a jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir o mandado de segurança como
instrumento processual adequado para dar efeito suspensivo à CP quando presentes o “fumus
boni iuris” e o “periculum in mora”.
Todavia, não houve interesse das Partes em buscar o sobrestamento do feito até
o julgamento do mérito desta Correição Parcial, o que permitiu a evolução da marcha
processual até o ponto em que hoje se encontra.
Em decorrência, o status atual do processo aniquilaria diretamente o interesse
jurídico e impediria o avanço ao mérito, uma vez que eventual manifestação do Tribunal
acerca do direito pleiteado pelo Parquet, em qualquer sentido, não teria o condão de alterar a
situação jurídica das Partes.
Não obstante, após a abertura dos debates, o Tribunal Pleno, por unanimidade,
em sede de preliminar, decidiu pelo não conhecimento do pedido de CP por carecer dos
pressupostos processuais.
Deveras, não se pode avançar ao mérito da questão, qual seja, o exame das
circunstâncias fáticas e jurídicas acerca da correta aplicação dos artigos 396 e 396-A do
Código de Processo Penal (CPP) ao processo penal militar e dos limites da Decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC
142.608/SP), sem antes analisar os pressupostos de admissão do instrumento em questão,
cuja ausência implicaria a inviabilidade de conhecimento do pedido.
Reconhece-se que a definição da natureza jurídica da CP não é pacífica na
doutrina. Enquanto alguns estudiosos classificam-na como espécie recursal, outros a
consideram como processo especial. Para o RISTM, a Correição Parcial trata de processo,
porquanto está alocada no Capítulo IX – dos Processos Diversos.
De toda forma, a ela podemos aplicar a teoria geral da admissibilidade dos
recursos, sobretudo quando o próprio Regimento Interno dispõe que a CP “será processada e
julgada no rito estabelecido neste Regimento para o Recurso em Sentido Estrito”.
Com efeito, verifica-se que a Petição juntada não apresenta os pressupostos
objetivos necessários para o seu conhecimento. A saber, a exposição dos motivos de
irresignação do membro do Parquet das Armas limitou-se ao seguinte argumento:
7000301-92.2024.7.00.0000
40001365262 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Dinte (sic) do ato tumultuário utilizando fruto de ativismo judicial caracterizado pela
indevida abertura de prazo para uma resposta à acusação que não é prevista no CPPM, nem
mesmo após modificações feitas por meio da mesma lei nele e no CPP, o MPM vem impugnar
essa decisão, da qual tomou ciência hj (sic), por meio de correição parcial, com base no
artigo 498, a do CPPM e do Regimento Interno do STM. Ainda que se fale em efeito
vinculante, se já houver, a simples consulta à constituição mostra que decisões vinculantes não
vinculam nem o MP nem a defesa, apenas os demais órgãos do judiciário ea administração
pública direta e indireta (não se encaixando o MPM e o MP em geral em nenhuma das duas
hipóteses). Vale dizer que, neste caso, a instrução já está até iniciada há muito!”
Como se denota, o instrumento interposto abandona a regularidade processual
necessária para que o Tribunal possa se debruçar sobre o objeto demandado.
Não se desconhece que o apego rigoroso à formalidade tem sido, ao longo dos
últimos anos, mitigado pelo princípio da instrumentalidade das formas, com vistas a dar
maior elasticidade à interpretação acerca dos pressupostos recursais e, com isso, expandir as
hipóteses de conhecimento das insurreições das partes perante esta Corte.
Todavia, a precariedade da ferramenta utilizada pelo órgão acusador não
permite essa ampliação e acarreta o seu não conhecimento. Com efeito, além de não realizar
o endereçamento à instância recursal pretendida e não apontar os pedidos tencionados, a
hipótese em apreço carece da motivação idônea, pressuposto lógico capaz de proporcionar a
dialeticidade do processo.
Assim, a fragilidade da peça recursal compromete o princípio da dialeticidade,
uma vez que a ausência dos fundamentos de seu inconformismo em relação à Decisão
judicial impede que o Acusado apresente sua réplica com o devido respeito ao contraditório
processual.
Nessa senda, o cenário processual permite a plena aplicabilidade do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao relator “não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida”.
Ante do exposto, voto no sentido de negar conhecimento à Correição Parcial
por ausência dos pressupostos recursais.
Brasília-DF, 3 de outubro de 2024.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365262v8 e do código CRC 8b527f64.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 11/10/2024, às 14:40:3
7000301-92.2024.7.00.0000
40001365262 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000301-92.2024.7.00.0000/RS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: JOSE ADEMAR DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual, realizada no período de 19 a 22 de agosto de
2024, pedi vista dos autos por não me sentir em condições de decidir com base nos
fundamentos explanados no voto do eminente Relator, que indeferia a correição parcial e
mantinha o despacho da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar, que abriu prazo à Defesa
para responder à acusação, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000268-37.2023.7.03.0103,
na forma dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum, mesmo depois de
iniciada a instrução criminal. Em seguida, na sessão presencial realizada no dia 3 de outubro
de 2024, a fim de apreciar pedido de vista formulado pelo eminente Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, proferi voto com base nos argumentos adiante elencados.
Na referida ação penal, o Civil JOSÉ ADEMAR DA SILVA RODRIGUES
responde pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 299 (Desacato a militar) e no art.
301 (desobediência), ambos do CPM, tendo como ofendidos os militares Felipe Mendes e
Darlan Barbosa da Silva, os quais serviam na Capitania dos Portos no Rio Grande do Sul.
A denúncia foi recebida em 11 de setembro de 2023 (APM nº 7000268-
37.2023.7.03.0103, evento 2).
No evento 7 do processo originário, consta a designação da audiência de
instrução e julgamento para às 14h do dia 7 de novembro de 2023.
O acusado foi regularmente citado em 29 de setembro de 2023 (APM nº
7000268-37.2023.7.03.0103, eventos 30 e 31).
A Defensoria Pública da União foi regularmente intimada da designação da
audiência (APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, eventos 33 e 34).
Na data aprazada, foi realizada a audiência de instrução para oitiva das
testemunhas arroladas pela acusação e dos ofendidos, com a presença física dos membros do
Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da União. Não consta pedido defensivo de
outras diligências (APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, evento 53).
Em 14 de dezembro de 2023, foi encerrada a prova testemunhal indicada pelo
Ministério Público Militar e aberta vista à Defesa para arrolar testemunhas, na forma do art.
417, § 2º, do CPPM (APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, evento 61).
Ao se manifestar, em 1º de fevereiro de 2024, a Defesa indicou as testemunhas
e requereu, na linha do entendimento fixado no RHC nº 142.608 pelo Supremo Tribunal
Federal, fosse oportunizado o oferecimento de resposta à acusação (APM nº 7000268-
37.2023.7.03.0103, evento 64).
7000301-92.2024.7.00.0000
40001365395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 5 de fevereiro de 2024, a eminente Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria
da 3ª CJM deferiu o pleito defensivo, com base nos princípios da ampla defesa e do
contraditório, e por haver tempo hábil para a vinda da resposta à acusação antes da realização
da audiência de oitivas das testemunhas defensivas, mesmo ciente de não estar o feito
enquadrado nas condições estabelecidas pelo Acórdão lavrado no RHC nº 142.608 (APM nº
7000268-37.2023.7.03.0103, evento 66).
Essa foi a razão motivadora da correição parcial ora apreciada.
Com a devida vênia ao entendimento do nobre Ministro-Relator, depreende-se
dos autos ter a magistrada a quo, de fato, praticado ato tumultuário, pois, quando o processo
já havia iniciado o seu curso, inclusive com a ciência da Defensoria Pública da União quanto
à decisão que recebeu a denúncia e, pior, depois de concluída a oitiva das testemunhas da
acusação e do ofendido, atendeu ao pedido defensivo.
A conduta adotada pela nobre magistrada possibilitou uma violação ao princípio
da paridade das armas, ainda que não se registre eventual prejuízo às partes, haja vista a
resposta da Defesa ter sido anexada aos autos, com a manifestação do órgão julgador no
sentido de rejeitar as preliminares, além de reconhecer não ser o caso de absolvição sumária
(APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, eventos 91 e 117). Nesse sentido, é oportuno trazer à
baila o posicionamento do Ministro do Superior Tribunal de Justiça REYNALDO SOARES
DA FONSECA, no EDcl no Habeas Corpus nº 746.887/SP, in verbis:
“Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão
ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório
e da ampla defesa. O dever de vigilância, quanto à regularidade formal do processo assegura
não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas
entre defesa e acusação.”
É importante destacar que a hipótese dos autos não condiz com o que ficou
determinado na modulação dos efeitos da decisão no julgamento do RHC nº 142.608,
conforme reconheceu a própria magistrada ao deferir o pleito defensivo, pois a instrução
criminal já havia iniciado e a Defesa não fizera a solicitação no momento oportuno. Nesse
sentido, convém mencionar a parte do acórdão que trata do tema, in verbis:
“Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata
deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos
processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que
a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da
resposta à acusação no momento oportuno”
(Sem grifos no original).
Nesse caso, verifica-se a necessidade de evitar que tais procedimentos sejam
empregados de forma habitual nos feitos em curso nesta Justiça Castrense, sobretudo no
Juízo requerido, em que se registra a incidência de fato semelhante retratado na Correição
Parcial nº 7000303-62.2024.7.00.0000, julgada monocraticamente pelo eminente Ministro
Relator Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, cujos fundamentos destaco, in
verbis:
“Tem razão o Parquet ao suscitar, logo no início da sua petição de Correição Parcial,
preliminar de perda de objeto.
7000301-92.2024.7.00.0000
40001365395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, a resposta à acusação já foi apresentada, a alegação de inépcia da exordial foi
afastada, e os pedidos foram todos indeferidos pelo Conselho, inexistindo qualquer prejuízo
ao andamento do processo, como se segue: ‘As questões suscitadas pela defesa (evento 81),
envolvem matéria de mérito, exigindo o exame detalhado de prova, que serão dirimidas por
ocasião da sentença, motivo pelo qual, indefere(m)-se o(s) pedido(s) e determina-se o
prosseguimento do feito.’
Cumpre, outrossim, fazer algumas considerações sobre o pedido.
Salienta o Parquet de primeira instância que a aplicação de institutos do CPP no CPPM por
decisão judicial viola a Constituição.
Entretanto, é da decisão do próprio Pleno do Supremo Tribunal Federal, guardião
constitucional, nos autos do RHC 142608, Relator Ministro Edson Fachin:
‘Por fim, nos termos do voto médio do Ministro Edson Fachin (Relator), modulou a decisão
para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do
Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não
tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a
concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento
oportuno.’(STF, data da decisão: 12/12/2023, publicação da Ata de Julgamento em
18/12/2023).
Dessa forma, cotejando-se a decisão do Pleno do STF com a decisão da Juíza, assiste razão
ao Parquet de primeira instância ao aduzir que: ‘neste caso, a instrução já́ está iniciada e isso
foi feito além do decidido no STF, ‘em homenagem à ampla defesa’, fórmula que vem,
paulatinamente, deixando indefesa a Sociedade, com direitos ilimitados para quem comete
crime e restrições cada vez maiores ao Defensor da Sociedade’.
Com efeito, como relacionado nos eventos antes citados, a instrução há muito tinha iniciado
e a Defesa deixou transcorrer in albis a oportunidade de pedir a aplicação da interpretação
do STF. Dessa forma, andou mal a Magistrada ao determinar: ‘em homenagem ao princípio
do contraditório e da ampla defesa, intime-se a defesa para apresentação da resposta à
acusação’.
E como bem pontuou a douta PGJM, o ato combatido foi proferido ‘em contrariedade à
normativa aplicável à espécie, ao posicionamento da e. Suprema Corte e ao entendimento
unânime dessa e. Corte Castrense.’
É ainda do Parecer:
‘Por outro lado, o não atendimento ao pedido defensivo para apresentação de “Resposta à
Acusação” não teria ofendido a nenhum princípio constitucional, como os da ampla defesa e
contraditório, já que a instrução processual seguia em estrita obediência aos ditames legais
reguladores da matéria, em especial ao rito prescrito no Código de Processo Penal Militar,
ainda vigente no ordenamento jurídico pátrio e perfeitamente recepcionado pela Carta
Magna, desde 1988.’”
Emerge dos autos, assim como ocorrido nos fundamentos do julgado desta
Corte ora transcritos, a perda da utilidade da decisão a ser proferida no presente feito, pois,
como afirmado, a resposta à acusação foi levada a efeito, embora em contrariedade com a
regra processual penal castrense e com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Não houve
efetivo prejuízo às partes, mas, sim, à instrução processual, considerando o risco de violação
ao princípio da paridade das armas, o qual não pode ser mitigado mesmo em excessiva
homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa. E quando falo em risco à
regularidade da instrução criminal, ilustro com a hipótese de eventual provimento favorável à
7000301-92.2024.7.00.0000
40001365395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pretensão defensiva indicada na resposta à acusação, apresentada de forma tardia e estando a
instrução em adiantada fase. Sem dúvida alguma, há uma nítida violação ao devido processo
legal. Nesse sentido, colaciono o Aresto da Corte Cidadã, que, embora de matéria cível, tem
aplicabilidade no campo penal, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO
SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE.
NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO
JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão
que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo
legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva
oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a
formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput,
do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator:
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).
Embora tenha reconhecido a existência de ato tumultuário praticado pelo Juízo
da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da APM nº 7000268-
37.2023.7.03.0103, cuja motivação decorreu da interpretação dada ao Acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal, no RHC 142.608, em relação à aplicação dos arts. 396 e 396-A do
CPP nos processos em curso nesta Justiça Especializada, essas foram as razões pelas quais
acompanhei a Corte para não conhecer da presente correição parcial por ausência dos
pressupostos processuais.
Brasília-DF, 3 de outubro de 2024.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365395v3 e do código CRC c11e452d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 15/10/2024, às 10:18:7
7000301-92.2024.7.00.0000
40001365395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR